Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM RELAÇÃO AO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. CONDUTA DIRIGIDA À SUBTRAÇÃO DE QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroboradas por outros elementos.
2. A apreensão da arma branca empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pelas vítimas, nas fases inquisitiva e judicial.
3. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que restou comprovado nos autos a prática do crime em via pública, em plena luz do dia e contra um grupo de pessoas, o que, além de demonstrar a ousadia dos agentes, põe em risco a integridade psíquica de outros populares que tenham presenciado a empreitada criminosa. Precedentes.
4. De outro lado, deve ser afastada a análise desfavorável das consequências do crime, pois a fundamentação utilizada na sentença recorrida é inidônea, tendo em vista que o fato de uma das vítimas ter experimentado prejuízos financeiros oriundos da subtração do cartão do passe livre estudantil, não extrapola o resultado esperado para o delito de roubo, sendo inerente ao referido tipo penal.
5. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de quatro vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), afastar a avaliação negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria de ambos os apelantes, mantendo a pena do primeiro réu de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima, e reduzindo a pena do segundo réu de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.